Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-41.2015.8.11.0035
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001083-41.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIRSON BATISTA DA SILVA - CPF: 580.503.451-49 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADEMIRSON BATISTA DA SILVA - CPF: 580.503.451-49 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- NULIDADE – DANO MORAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, competindo a ela o dever de comprovar sua relação jurídica e a contratação dos serviços bancários.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação civil aviados pelo
Banco do Brasil S/A e Ademirson Batista da Silva,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual, em que fora julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar inexistente a relação contratual entre as partes, determinando o cancelamento da conta bancária nº 43.822-7, agência 4449-0, sem qualquer ônus a parte autora, bem como para condenar ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato,
o apelante Banco do Brasil S/A
,
se insurge argumentando não existir falha na prestação de seus serviços, alegando ter tomado todas as cautelas necessárias para a abertura da conta, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Por fim, pugna para que seja afastada a inversão do ônus da prova e, ainda, fixado os honorários advocatícios com base nos critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Por outro lado,
o apelante
Ademirson Batista da Silva
,
insurge-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração, assim como para ver condenado o apelado a restituição do gasto com a contratação dos serviços advocatícios e a majoração dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte requerida, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor (Id nº
61357957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento da conta corrente e a condenação da instituição bancária ao pagamento dos danos morais, pela inscrição do nome do autor nos cadastros negativos, o que fora julgado parcialmente procedente pelo Magistrado Singular.

Extrai-se dos autos que o autor tomou conhecimento de que seu nome foi inscrito no cadastro negativo em 06/07/2015, pelo Banco do Brasil S/A, por um suposto débito decorrente de implantação de limite de crédito – cheque ouro, através da conta corrente aberta em março/2015, na agência nº 4449-0 – Shopping Três Américas em Cuiabá/MT.

Entretanto, argumenta o autor que não abriu nenhuma conta na comarca de Cuiabá, tampouco contraiu empréstimo ou financiamento junto a Instituição Financeira, alegando residir na cidade de Alto Garças/MT, onde possui relação comercial com outro banco (bradesco).

Por outro lado, o Banco do Brasil S/A aduz que tomou as cautelas necessárias, com a conferência da assinatura e documento apresentado no momento da abertura da conta e, portanto, alega a ausência de qualquer vício que macule os seus serviços.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelante, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, como bem mencionado pelo juízo
a quo
: “
com facilidade, observa-se a
diferença existente entre as assinaturas constantes nos documentos pessoais da parte autora e a assinatura aposta no cartão de autografo
apresentado pela parte requerida a fl. 82 dos autos
” (Id nº 61355995).

Além disso,
ressalta-se a divergência entre as fotos da Carteira Nacional de Habilitação trazidas pelo autor no ID nº 61355988 e pelo Banco Id nº 61355976
, e, ainda, nos endereços apresentados em que demonstra que
o autor residir na comarca de Alto Garças/MT, enquanto no Contrato de Abertura de Conta-Corrente o informado localiza-se na cidade de Cuiabá/MT
.

Outrossim, ainda é importante registrar, que a Instituição Bancária, sequer juntou aos autos extrato da conta corrente aberta, para demonstrar eventual saque, movimentação ou sua utilização.

Portanto, tem-se que a prova documental apresentada pela instituição bancária não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que não restou comprovado que foi o autor efetivamente quem abriu a conta corrente, tampouco que ele tenha usufruído de qualquer benefício financeiro.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço atribuível ao Banco, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013). Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor, cabendo a verificação do
quantum
arbitrado, já que também é insurgência recursal pelo autor/apelante, onde pugna pela sua majoração.

Como sabido, o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Logo, entendo, que é adequado o valor fixado na sentença, qual seja, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0035902-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)”
(destaquei)

No que tange a insurgência do autor/apelante, sobre a condenação da Instituição Bancária à restituição dos valores pagos a título de contratação dos serviços advocatícios, como perdas e danos, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, os honorários convencionados pela parte e seu advogado, como regra, não constituem danos materiais emergentes passíveis de reparação, posto que derivado do exercício regular do direito a contratação, com a livre pactuação entre as partes.

Aliás, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DANOS MORAIS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR - DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça
.

[...]” (N.U 0003226-18.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019) (destaquei)

Por fim, quanto à insurgência de ambas as partes, sobre a fixação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em que o Magistrado arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho que não merece reparos.

Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado Singular no momento da sentença deve considerar a ordem e os requisitos previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil para o arbitramento da sucumbência. Aliás, vejamos o seguinte julgado da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.

NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença.

2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário,
a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019).

[...]

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1828799/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020) (destaquei)

Portanto, considerando que na sentença houve condenação, agiu com o acerto o Magistrado ao estabelecer a porcentagem de 10% (dez por cento) sobre a condenação, respeitando, ainda, os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, além dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
nego provimento

a ambos os recursos de apelação,
mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020